Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603648-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. CANDIDATA NÃO ELEITA. RELATÓRIOS FINANCEIROS
EXTEMPORÂNEOS. OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
DIVERSOS RECIBOS COM EMENDAS, RASURAS E OMISSÕES. DIVERGÊNCIA DE
VALORES ENTRE RECIBO E PAGAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS. CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.

3. Não restou comprovada nos autos a regularidade dos gastos com locação de veículo, na
medida em que cópias de contratos, sem firma reconhecida e sem documento
comprobatório da propriedade dos veículos, somados a recibos desprovidos dos requisitos
mínimos exigidos no art. 55 da Resolução de regência, não se prestam a provar o alegado
aluguel.

[...]

8. Recurso não provido, mantendo-se a desaprovação das contas.

Num. 43776243 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 49996, Relator(a) Des. Luiz Taro Oyama, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 23/01/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega
contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de
automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas físicas,
era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos bens
(CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens locados, não é possível
assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio
Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

[...]

9. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUA

Inteiro teor:
06/12/2023
Número: 0603648-17.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA
- UNIÃO BRASIL - UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43776243
04/12/2023
15:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.896

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603648-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
CESSÃO DE BEM. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO
I D E N T I F I C A D A . T E N T A T I V A D E
M A S C A R A R C O M O D Í V I D A D E
CAMPANHA. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS
PÚBLICOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
AUSÊNCIA. RECURSOS PRIVADOS.
REGULARIDADE. AFERIÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. POSSIBILIDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO. IRREGULARIDADES GRAVES.
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO
T E S O U R O
N A C I O N A L .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
Num. 43776243 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
nota-se que a transparência das contas não
foi afetada e a irregularidade verificada
constitui-se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.

3. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.

4. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

5. O uso de recursos financeiros, sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
d o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s , o q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Possível tentativa do prestador de contas
de encobrir o uso de recursos sem o
correspondente trânsito pelas contas da
campanha mediante lançamento, em
retificadora, da despesa omitida como
dívida de campanha. Fato que pode
constituir ilícito penal, a ser sopesado pelo
Ministério Público Eleitoral.

7. Em se tratando de gastos com uso de
Num. 43776243 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

recursos provenientes do Fundo Partidário
ou FEFC, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada
à a p r e s e n t a ç ã o d o s r e s p e c t i v o s
documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, ‘c’ e 60, caput e § 1º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

8. Apesar de não obrigatória a
comprovação inicial dos gastos eleitorais
custeados com recursos de origem
exclusivamente privada, pode a Justiça
Eleitoral determinar a apresentação de
alguns ou todos os comprovantes, a fim de
aferir a regularidade dos procedimentos.
Inteligência do art. 53, II, c, e seu § 2º, da
Res. TSE 23.607/2019.

9. A omissão de despesas ou identificação
de gastos sem comprovação, ainda que
provenientes de recursos privados,
prejudicam a aferição da regularidade da
movimentação financeira da campanha,
notadamente quanto à sua vinculação às
atividades eleitorais.

10. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

11. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

12. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção pelo partido político e a
expressa anuência dos credores, nos
termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha
grave que compromete a regularidade das
contas.

Num. 43776243 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

13. Irregularidades de natureza grave que,
em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos
recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade ao
caso em debate. Precedentes do TSE.

1 4 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ROGERIO
LUIZ ZERAIK ABDALLA, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo UNIÃO BRASIL,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43445901).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43692563), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id.
43706270), com retificação das contas (id. 43706392 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43712451).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43726483).

É o relatório.

Num. 43776243 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 253.411,03,
sendo: R$ 27.000,00 provenientes de doação de recursos financeiros oriundos do FEFC;
R$ 73.000,00, em recursos financeiros provenientes do Fundo Partidário; R$ 61.685,00,
em recursos financeiros doados por pessoas físicas (Outros Recursos); R$ 1.550,00,
decorrentes de recursos financeiros arrecadados por meio de financiamento coletivo
(Outros Recursos); R$ 30,00, em recursos financeiros próprios (Outros Recursos); R$
33.000,00, em recursos estimáveis em dinheiro, doados por pessoas físicas (Outros
Recursos); e R$ 57.146,03 originários de doações de recursos estimáveis em dinheiro por
partido político (FEFC).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 977 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha (item “1.1.1”);

2) Falta de comprovação da propriedade do bem imóvel cedido para a
campanha (item “5”);

3) Omissão de despesas eleitorais incluídas posteriormente como dívida de
campanha (item “6”);

4) Falta de comprovação de gastos eleitorais com recursos tanto do Fundo
Partidário quanto privados (itens “7” e “10.1”);

5) Recebimento de doações e realização de despesas anteriormente à data
final para remessa da prestação de contas parcial e nela não informadas (itens “9” e
“10.2”); e

6) Existência de dívidas de campanha sem apresentação da documentação
obrigatória (item “12”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
Num. 43776243 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

apontadas.

1) Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha (item
“1.1.1”)

Segundo o parecer conclusivo, houve atraso no envio dos seguintes relatórios
financeiros:

Acerca da referida irregularidade, o candidato alegou que a “referida falha,
com a entrega dos referidos relatórios financeiros fora do prazo, foi sanada em poucos
dias [...], constando, por conseguinte, os referidos relatórios na prestação de contas
parcial e final, respectivamente”. (id. 43706270).

Tal apontamento corresponde a 11,28% do total de recursos movimentados
na campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Num. 43776243 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

Num. 43776243 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

No caso concreto, tem-se que a doação mais vultosa, no valor de R$
27.000,00, é oriunda do partido pelo qual o prestador de contas concorreu, sendo de
apenas 5 dias o atraso ocorrido. As demais, no montante de R$ 1.580,00, foram
arrecadadas em data posterior à da eleição, sendo também de poucos dias o atraso.

Dessa forma, a despeito do percentual elevado frente ao total movimentado
na campanha, referendando entendimento que vem sendo aplicado por esta Corte, tem-
se por suficiente a aposição de ressalva.

Num. 43776243 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

2) Falta de comprovação da propriedade do bem imóvel cedido para a
campanha (item “5”)

De acordo com a análise técnica, foi juntado aos autos contrato de cessão
temporária de imóvel com os doadores Marco Ronaldo Bohn Specht e Jesse Cavalcante,
intermediado pela empresa Lux Consultoria, Representação e Intermediação de Negócios
Ltda., conforme id. 43706579, sem, contudo, a necessária comprovação de propriedade
do bem:

Em petição de id 43706270, o prestador limitou-se a mencionar que “os
documentos comprobatórios das doações seguem em prestação de contas com o status
de retificadora”.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem doado ou cedido temporariamente, assim disciplina a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

(...)

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.

Num. 43776243 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político; [grifou-se]

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Logo, vê-se que a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade
do bem cedido de forma gratuita, não bastando a mera alegação, contida no instrumento
de cessão, de que o doador é seu proprietário.

Aliás, nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. CANDIDATA NÃO ELEITA. RELATÓRIOS FINANCEIROS
EXTEMPORÂNEOS. OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
DIVERSOS RECIBOS COM EMENDAS, RASURAS E OMISSÕES. DIVERGÊNCIA DE
VALORES ENTRE RECIBO E PAGAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS. CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.

3. Não restou comprovada nos autos a regularidade dos gastos com locação de veículo, na
medida em que cópias de contratos, sem firma reconhecida e sem documento
comprobatório da propriedade dos veículos, somados a recibos desprovidos dos requisitos
mínimos exigidos no art. 55 da Resolução de regência, não se prestam a provar o alegado
aluguel.

[...]

8. Recurso não provido, mantendo-se a desaprovação das contas.

Num. 43776243 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 49996, Relator(a) Des. Luiz Taro Oyama, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 23/01/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega
contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de
automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas físicas,
era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos bens
(CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens locados, não é possível
assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio
Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

[...]

9. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data
08/09/2022)

Ainda, em recentes julgamentos esta Corte se pronunciou pela necessidade
de comprovação da propriedade do bem locado ou cedido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

Num. 43776243 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

(TRE-PR, PCE 060323771, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 13/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA. LOCAÇÃO DE BENS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060355724, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 183, Data 19/09/2023)

Importante frisar que, a despeito do contrato juntado no id. 43706579 ter sido
firmado com intermediação de empresa possuidora de inscrição no CRECI, permanece a
obrigação de se demonstrar que a propriedade do bem é daquelas pessoas físicas
indicadas como tais, dada a vedação legal ao financiamento de campanha por pessoas
jurídicas, dentre outras fontes vedadas.

A exceção à obrigatoriedade de comprovação da propriedade, prevista para
os casos em que o cedente seja pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação, não se
aplica, por óbvio, aos casos de cessão gratuita, justamente pela impossibilidade de
exercício do controle quanto ao impedimento de doações de fontes vedadas, sendo,
dessa forma, exigível a comprovação inequívoca, documental e contemporânea, da
propriedade do bem doado ou cedido.

Portanto, não havendo, nos autos, documentação hábil a comprovar a
propriedade do imóvel cedido, não é possível aferir a titularidade do bem e, dessa forma,
não é possível verificar e comprovar a origem do recurso vertido à campanha, estando
caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada, devendo o valor
estipulado no contrato ser recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32 da resolução de regência, que dispõe:

Num. 43776243 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

Nesse sentido, julgados desta Corte em casos semelhantes:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO
DOS RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha é
irregularidade grave na medida em que não se pode aferir a origem do recurso.

[...]

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600315-71.2020.6.16.0018. RELATOR DR. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 23/11/2021)

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607 – RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO BEM – RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR E PERCENTUAL
DIMINUTO DA IRREGULARIDADE – FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A ausência de comprovação da propriedade de bem de terceiro cedido à campanha é
irregularidade grave, na medida em que não se pode aferir a origem do recurso, ensejando
a devolução da importância ao Tesouro Nacional.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060237503, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 136, Data 18/07/2023)

É evidente a gravidade da falha apontada e o comprometimento da
regularidade das contas, no montante de R$ 30.000,00, o que corresponde a 11,84% do
total de recursos movimentados na campanha.

3) Omissão de despesas eleitorais incluídas posteriormente como dívida
Num. 43776243 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

de campanha (item “6”)

Segundo constou do parecer conclusivo, foram localizadas despesas
eleitorais omitidas da prestação de contas, mediante circularização e/ou informações
voluntárias, além de confronto com notas fiscais eletrônicas:

Acerca das omissões apontadas no relatório de diligências (id. 43692563,
item “3”), o candidato alegou que “a irregularidade foi sanada com a entrega da prestação
de contas retificadora”.

Todavia, isso não deu, vindo o candidato, agora, a lançar as despesas
omitidas como se dívidas de campanha fossem.

Tal irregularidade atinge o montante de R$ 40.526,40, o que corresponde a
15,99% dos recursos movimentados na campanha.

No caso em análise, no entanto, não só o candidato não anexou a
documentação necessária a comprovar que há dívida de campanha, como a
documentação contida nos autos leva a conclusão em sentido contrário ao que fez
constar em sua retificadora.

Por primeiro, insta consignar que consta juntado aos autos pedido do
Diretório Regional do partido no Paraná, dirigido ao Diretório Nacional, solicitando
autorização para assunção de dívida de campanha do ora prestador de contas, no
importe de R$ 59.595,80 (id. 43706394).

Tal valor aproxima-se daquele declarado como sendo de dívida de campanha
na prestação de contas retificadora apresentada em 05/05/2023 (id. 43582915), de R$
58.890,00.

Após a localização das omissões acima pelo setor técnico, por meio do
parecer de id. 43692563, datado de 22/08/2023, o candidato alterou sua prestação de
contas para incluir essas despesas, até então omitidas, como dívidas de campanha, que,
por conta disso, apresentaram um salto de quase 100%, passando ao valor de R$
Num. 43776243 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

99.416,40, porém sem apresentar qualquer dos documentos mínimos necessários,
conforme art. 33, § 3º, da Resolução TSE 23.607/2019, o que conduz à inevitável
conclusão de que tal lançamento visou unicamente mascarar o uso de recursos não
contabilizados para pagamento de despesas de campanha como dívidas que, em
verdade, nunca existiram.

Não se pode olvidar que, em regra, o pagamento de compras e contratações
de serviços é feito no momento da emissão da nota fiscal, não havendo qualquer prova
de que foi acordado o adimplemento futuro.

As notas fiscais se encontram válidas e foram emitidas para o CNPJ da
campanha, havendo expresso reconhecimento do candidato de que se referem a gastos
eleitorais, dado que inseridas, agora, como dívida de campanha.

Portanto, ausente substrato mínimo que corrobore a alegação de que tais
despesas constituem dívida de campanha, tem-se que subsiste, na verdade, omissão de
gastos, pagos com o uso de recursos financeiros que não transitaram pelas contas da
campanha, o que resulta na inevitável conclusão de uso de recursos de origem não
identificada (RONI), nos termos do art. 22, § 3º, da Lei 9.504/97, que assim dispõe:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

Num. 43776243 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021)

Assim também, esta Corte já se posicionou contrariamente à manobra
Num. 43776243 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

contábil que visa acobertar gastos omitidos declarando-os como dívidas de campanha,
ausentes quaisquer documentos comprobatórios dessa qualidade:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDA
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO, ACORDO FIRMADO COM
CREDOR, CRONOGRAMA E INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS PARA
PAGAMENTO. IRREGULARIDADE GRAVE. SOBRAS FINANCEIRAS. TRANSFERÊNCIA
AO PARTIDO, DE ACORDO COM ORIGEM DOS RECURSOS. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.

4. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente,
importa na caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

5. Possível tentativa do prestador de contas de encobrir o uso de recursos sem o
correspondente trânsito pelas contas da campanha mediante lançamento, em retificadora,
das despesas omitidas como dívidas de campanha. Fato que pode constituir ilícito penal, a
ser sopesado pelo Ministério Público Eleitoral.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060303934, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 108, Data 07/06/2023)

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
Num. 43776243 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Por fim, a inclusão, na prestação de contas retificadora, de informação
tendente a forjar realidade contábil inexistente, com vistas a ludibriar a fiscalização da
Justiça Eleitoral, pode constituir o crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral,
incumbindo ao Ministério Público Eleitoral a análise do caso.

4) Falta de comprovação de gastos eleitorais com recursos tanto do
Fundo Partidário quanto privados (itens “7” e “10.1”)

Pelo setor técnico foram identificadas despesas de campanha cuja
comprovação não foi suficientemente feita pelo candidato:

No primeiro caso, a despesa foi custeada com recursos oriundos do Fundo
Partidário, sendo, no segundo caso, utilizados recursos de origem privada (Outros
Recursos). Em ambos os casos, todavia, a assinatura do fornecedor encontra-se ausente
do respectivo recibo de pagamento (ids. 43706544 e 43706503).

Acerca dessa irregularidade, o candidato limitou-se a afirmar que os
“contratos de prestação de serviços com os devidos dados solicitados estão em conjunto
à prestação de contas retificadora” (id. 43706270).

Tal apontamento atinge o percentual de 0,26% dos recursos movimentados
na campanha.
Num. 43776243 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

A prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na
Resolução TSE 23.607/2019, deixando o candidato de juntar toda a documentação
obrigatória, mais especificamente os comprovantes de regularidade de gastos com o
fornecedor João Victor Schafer Jede.

A Resolução TSE 23.607/2019 dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha;

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;

e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida
pelo partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 33 desta
Resolução;

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, caso
não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia
de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;

h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.

[...] [grifou-se]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
Num. 43776243 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP). [grifou-
se]

A ausência de quaisquer documentos comprobatórios dos gastos declarados
determina a invalidade dos atos e a restituição dos recursos públicos despendidos.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de
que pagou para a pessoa certa, especialmente quando a prova contida nos autos aponta
em sentido contrário.

Com relação à despesa custeada com uso de recursos de fonte privada, a
despeito de não obrigatória a apresentação, quando da prestação de contas, dos
documentos comprobatórios (art. 53, II, c, da Res. TSE 23.607/2019), tal dever surge no
momento em que assim é solicitado pela Justiça Eleitoral, conforme prevê expressamente
o art. 53, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Isso decorre do fato de que, apesar de não haver previsão de restituição de
recursos privados em decorrência da não comprovação adequada dos gastos correlatos,
a regularidade das despesas feitas em campanhas eleitorais é objeto de análise pela
Justiça Eleitoral, a quem incumbe o dever de garantir a transparência da movimentação
de campanha, garantindo-se ao eleitor, por seu intermédio, o acesso a informações
precisas e claras acerca da origem e destino dos recursos utilizados.

Dessa forma, embora existente irregularidade em ambos os pagamentos,
efetuados sem a devida comprovação, tem-se que a restituição de valores atinge
somente aqueles atinentes à verba oriunda do Fundo Partidário, no montante de R$
325,00.

5) Recebimento de doações e realização de despesas anteriormente à
data final para remessa da prestação de contas parcial e nela não informadas (itens
“9” e “10.2”)

Num. 43776243 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

Constou do parecer técnico que foram recebidas doações e realizados gastos
em data anterior à da apresentação da prestação de contas parcial, mas nela não
informados:

Em manifestação nos autos (id. 43706270), o candidato manifestou-se
somente quanto às doações recebidas a não informadas ao tempo próprio, afirmando que
“assim que identificada a falha, as referidas doações foram registradas e informadas à
justiça especializada e, por conseguinte, constam na prestação de contas final, tendo seu
registro sido feito na data de realização das contas sobreditas”.

Tais omissões perfazem o montante de R$ 147.428,00, correspondendo a
58,18% do total movimentado na campanha.

O art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019 dispõe que “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final”.

Dessa forma, tem-se que a omissão de informações na prestação de contas
parcial constitui falha de natureza grave, sendo necessária a apresentação de justificativa,
a ser sopesada pela Justiça Eleitoral, para sua desconsideração.

No caso em tela, o candidato limitou-se a alegar que tais informações
Num. 43776243 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

constam da prestação de contas final.

Ocorre que o argumento de que as informações foram prestadas ao final não
tem o condão de, sozinho, afastar a gravidade da irregularidade apontada, havendo
necessidade de sopesamento do impacto causado na transparência das contas, dada a
necessidade de garantir o controle concomitante dos gastos eleitorais tanto por eleitores
quanto pelos órgãos legitimados.

Assim, dado o excessivo percentual que as omissões representaram, tem-se
que a irregularidade é grave e impacta significativamente a prestação de contas como um
todo.

6) Existência de dívidas de campanha sem apresentação da
documentação obrigatória (item “12”)

Constou do parecer do setor técnico que o candidato declarou a existência de
dívidas financeiras de campanha, originalmente no montante de R$ 58.890,00, sem
apresentação dos documentos obrigatórios, conforme disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, da
Resolução TSE 23.607/2019.

Posteriormente, após a indicação, no parecer de diligências, da existência de
despesas não declaradas, o candidato acrescentou o valor correspondente a mais essa
irregularidade às dívidas antes declaradas, passando a R$ 99.416,40.

Em sua manifestação nos autos (id. 43706270), o candidato reconheceu que
não obteve autorização da Direção Nacional do partido para assunção de dívidas, embora
a tenha solicitado.

Conforme documento de id. 43582897, repetido no id. 43706394, o órgão de
direção estadual do partido solicitou ao Diretório Nacional autorização para assunção da
dívida de campanha do candidato, no importe de R$ 59.595,80, sendo o documento
datado de 20/10/2022, sem prova, contudo, de que tenha sido protocolado junto ao
destinatário.

Considerando o afastamento das despesas omitidas como dívidas de
campanha, na forma do já analisado no item “3” acima, há que se considerar, neste
tópico, como valor da irregularidade, o montante original de R$ 58.890,00, o que
corresponde a 23,24% dos recursos movimentados pela campanha.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33,
§1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o
prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o
Num. 43776243 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

partido político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, §
3º e Código Civil, art. 299):

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional
de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a
existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o §
2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às
fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa
ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências
previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.
Num. 43776243 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista
no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para
sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não
ocorreu no caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é
uma forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de
contas.

Inexistindo a assunção da dívida pelo partido tem-se que a irregularidade em
percentual significativo ou valor expressivo é insanável e grave, suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, nos termos já decididos pela jurisprudência pátria. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA
PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º,
DA LEI Nº 9.504/1997. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA
DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de dívida de
campanha não adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as contas de campanha do
recorrido, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão partidário
constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, por comprometer
a transparência do ajuste contábil. Precedentes.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas no caso de
irregularidades que comprometam a confiabilidade da prestação de contas. Precedentes.

4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como concluída pelo
Tribunal a quo, afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista que, além de se tratar de
irregularidade de natureza grave, o respectivo montante equivale a 67,46% dos gastos
financeiros de campanha.

5. Recurso especial provido.

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Num. 43776243 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 166, Data
29/08/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17
- DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES -
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

[...]

2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa contraída
é irregularidade grave que impedem a aprovação das contas, porquanto demonstra a
existência de passivo não saldado, nos termos do art.35 da Resolução TSE nº23.553/2017.

[...]

5.Contas julgadas desaprovadas.

[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator(a) Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020]

Dessa forma, remanescendo dívida de campanha sem que haja a assunção
da dívida pelo órgão de direção partidária, a desaprovação das contas é medida que se
impõe.

7) Conclusão

Ante o exposto, considerando que, apesar da irregularidade descrita no item
“1” constituir vício formal, aquelas analisadas nos itens “2” (11,84%), “3” (15,99%), “4”
(0,26%), “5” (58,18%) e “6” (23,24%) revestem-se de gravidade suficiente para macular a
confiabilidade e transparência das contas de campanha, sendo a desaprovação medida
que se impõe.

Dado que, em conjunto, atingem percentual muito elevado do total de
recursos movimentados na campanha, não há como se aplicar ao caso os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido:

Num. 43776243 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido nos itens “2”, “3” e “4” do presente Voto,
incumbe determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$
70.851,40, no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de
intimação para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária
pela taxa Selic a partir dos respectivos fatos geradores, na forma do art. 32, §§ 1º e 2º, e
art. 79, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, I e II, da Resolução
TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância aos artigos 19
e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

Ressalta-se, ainda, que, do total a ser restituído, R$ 70.526,40 referem-se a
recursos de origem não identificada, devendo ser observada a regra contida no art. 23, I,
da Resolução TSE 23.709/2022.

Por fim, consigna-se a recomendação para que a Procuradoria Regional
Eleitoral proceda à análise dos fatos descritos no item “3”, dada a possibilidade de
ocorrência de ilícito penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA,
Num. 43776243 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

candidato ao cargo de Deputado Federal pelo UNIÃO BRASIL, com determinação de
restituição da quantia de R$ 70.851,40 (setenta mil, oitocentos e cinquenta e um reais e
quarenta centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir dos respectivos fatos geradores, nos termos do art. 39, I e II, da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância,
pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022 e, quanto aos recursos
de origem não identificada, da regra prevista no art. 23, I, da citada Resolução TSE
23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de
ilícito penal apontado no item “3”.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603648-17.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: ROGERIO LUIZ
ZERAIK ABDALLA - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023
Num. 43776243 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21

Num. 43776243 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415332749500000042734348
Número do documento: 23120415332749500000042734348
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:58:21